Tribunal: CARF
Processo: 16004.000338/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000338/2009-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.564 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FRIGORÍFICO OUROESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, e o
recurso enfrenta apenas um deles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecilia Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2401-004.158, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 18 de
fevereiro de 2016, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 9311 e seguintes:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INTERESSE JURÍDICO COMUM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000338/2009-16
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

São solidárias as pessoas físicas e/ou jurídicas que realizam conjuntamente com o
devedor principal a situação que constitui o fato gerador da obrigação principal objeto
do lançamento, a teor do inciso I do art. 124 do CTN, não comportando tal solidariedade
qualquer benefício de ordem.
FRAUDE.
Configura-se fraude toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
SONEGAÇÃO
Qualifica-se como sonegação toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária a
respeito da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou também das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE E LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tendo em vista o consagrado atributo da presunção de veracidade que caracteriza os
atos administrativos, gênero do qual o lançamento tributário é espécie, opera-se a
inversão do encargo probatório, repousando sobre o notificado o ônus de desconstituir o
lançamento ora em consumação.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor desta presunção.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS
FATOS SOBRE A FORMALIDADE DOS ATOS.
Vigora no Direito Previdenciário o Princípio da Primazia da Realidade dos fatos sobre a
Forma jurídica dos atos, o qual propugna que, havendo divergência entre a realidade das
condições efetivamente ajustadas numa determinada relação jurídica e as verificadas em
sua execução, prevalecerá a realidade dos fatos. (...).
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 9347 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 9358 e seguintes para rediscutir a matéria
Eficácia Limitada do parágrafo único do art. 116 do CTN - Desconsideração PJ.
Em seu recurso, o Sujeito Passivo indica como paradigma o Acórdãos de no 202-
16.959, e aduz, em síntese, que a fiscalização, ao desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas Continental Ouroeste Carnes e Frios Ltda., Distribuidora de Carnes e Derivados
São Paulo Ltda., SP Guarulhos Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda., adotou como
fundamento a aludida conduta o art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o qual
ainda não produz efeitos, motivo pelo qual devem ser excluídos os responsáveis solidários.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
alegando, em suma:
a) que foram conferidos poderes à autoridade administrativa para atuar em casos de
dissimulação da ocorrência do fato gerador por parte do contribuinte, tornando tais atos
ou negócios jurídicos como inexistentes;
b) o v. acórdão recorrido manteve o lançamento de fatos geradores ocorridos no período
de 2005 a 2007, argumentando que a jurisprudência dos tribunais superiores não nega
auto aplicabilidade à norma antielisiva assentada no parágrafo único do art. 116 do
CTN, conforme se depreende de vários julgados que foram transcritos no voto-
condutor;
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

c) a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma;
d) o posicionamento acima exposto é reforçado pela regra trabalhista fixada no art. 9o
do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – CLT ao dispor que “Serão nulos de
pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Pelo que se extrai do Recurso Especial, foi pleiteada pelo Sujeito Passivo a
rediscussão de cinco temas, quais sejam:
a) Responsabilidade Solidária dos Sócios (ACT -67.640.9999 CS Contribuições
Previdenciárias-Preliminar/Responsabilidade/Outros);
b) Eficácia Limitada do parágrafo único do art. 116 do CTN - Desconsideração PJ
c)
Decadência
(ACT
67.618.9999
Contribuições
Previdenciárias-
Prescrição/Decadência/Outros);
d) Lançamento por presunção (ACT 67.639.9999 CS Contribuições Previdenciárias-
Preliminar/Nulidade/Outros) e
e) Arbitramento (ACT 67.629.4024 - CS Contribuições Previdenciárias - Parcela em
Folha de Pagamento/Arbitramento).
Contudo, foi admitido pelo referido Despacho apenas o item b (Eficácia
Limitada do parágrafo único do art. 116 do CTN - Desconsideração PJ).
Ocorre que a matéria admitida é apenas um argumento de reforço dentro de um
enorme arcabouço fático e jurídico que sustentam o presente lançamento.
Assim, a análise quanto a eficácia limitada do parágrafo único do art. 116 do CTN
não tem aptidão para alterar a decisão proferida pelo Colegiado a quo, diante das premissas
definitivas que restaram estabelecidas.
Conforme se extrai dos fatos expostos no acórdão de recurso voluntário, o
Frigorífico Ouroeste Ltda foi a titular de fato de todas as operações de aquisição de gado de
produtores rurais pessoas físicas, realizadas pelo cliente n° 36 da lista de "vendedores" da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, como também por intermédio das
interpostas pessoas SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e Derivados Ltda e
Continental Ouroeste Carnes e Frios Ltda, assim bem como a verdadeira empregadora dos
trabalhadores registrados, formalmente, nos LRE das empresas interpostas acima citadas e na
Comércio de Carnes e Representação BR Fronteira Ltda, configurando-se o Frigorífico
Ouroeste Ltda como a Contribuinte de fato dos tributos incidentes sobre tais fatos
geradores.
A decisão recorrida teve como base vasto arcabouço probatório e fundamentação
correlata decorrente da investigação procedida pela Policia federal, em conjunto com as
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

Secretarias da Receita Federal e de Fazenda Estadual, na qual restou configurada a
existência de uma grande organização criminosa, criada com o objetivo de fraudar a
administração tributária, cujo modus operandi consistia na interposição de pessoas físicas
e jurídicas, com o objetivo de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos e
contribuições sociais. As pessoas interpostas movimentaram grande quantia de recursos por
meio da rede bancária, mediante a abertura de contas em seus nomes, mas movimentando
recursos pertencentes a terceiros, titulares de fato desses recursos.
Corroborando o exposto, faz-se relevante citar trechos do acórdão recorrido que
demostram as particularidades do caso concreto ora analisado, bem como as premissas que
restaram mantidas pela decisão recorrida, como segue:
Logo de plano o Termo de Constatação de Infração Fiscal traz a lume as circunstâncias
motivadoras da deflagração da Ação Fiscal da qual resultou o Auto de Infração em
debate, sendo abordados o núcleo Ouroeste, a existência de interpostas pessoas, as
infrações a obrigações tributárias, a constituição de empresas em nome de “laranja,
as pessoas físicas e jurídicas envolvidas, e a descrição detalhada de todas as demais
constatações que desaguaram na percepção da efetiva existência de uma
organização criminosa criada para fraudar a administração tributária mediante a
interposição de pessoas, físicas e jurídicas, para eximir os verdadeiros titulares do
pagamento de tributos:
(...).
Em 2006, a Polícia Federal instaurou Inquérito Policial para investigação dos fatos que
chegaram ao seu conhecimento sobre organizações criminosas estabelecidas na região
de Jales SP para a prática de crimes contra a ordem tributária, apropriação indébita
e sonegação fiscal previdenciária e estelionato contra a Fazenda Pública.
Após exaustiva investigação, houve-se por constituído o processo judicial, procedendo-
se à representação ao Poder Judiciário para a expedição dos mandados de busca e
apreensão em locais suspeitos com o intuito de obter provas dos ilícitos praticados,
deflagrando-se a operação denominada "GRANDES LAGOS", executada pela
autoridade policial federal, que apurou a existência de núcleos de empresa e pessoas
físicas constituídos com o objetivo de sonegar tributos e evitar demanda judicial de
natureza fiscal e trabalhista mediante a criação de empresas "de fachada”, cujos
sócios eram arregimentados para serem, no jargão policial, "laranjas”, de modo a
proteger de sequestros nas execuções fiscais o patrimônio dos verdadeiros sócios e
das empresas lícitas em seu nome (plantas e instalações frigoríficas em São José do
Rio Preto, Fernandópolis-SP e Campina VerdeMG), com uso de dissimulados e
precários contratos de arrendamento.
Em seguida, o Poder Judiciário Federal em Jales expediu ofícios requisitórios ao Fisco
(Receita Federal e Receita Previdenciária) para fiscalizar os contribuintes as pessoas
jurídicas e físicas envolvidas no esquema de sonegação, dando origem aos
procedimentos de busca e retenção de documentos e arquivos magnéticos com
informações contábeis e fiscais; trabalhistas e previdenciárias, necessárias à constituição
dos créditos.
A fiscalização previdenciária, à época, ligada à Secretaria da Receita Previdenciária,
procedeu à retenção dos elementos colhidos na sede das empresas fiscalizadas, através
da lavratura de Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos.
Posteriormente, atendendo a solicitação do fisco federal, a Justiça Federal em Jales
expediu novos mandados de busca e apreensão, os quais foram executados em 2007. Na
sequência, a Justiça Federal – 24a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo deferiu a
quebra do sigilo bancário das pessoas físicas e jurídicas, do período de 2002 a 2006,
determinando às instituições financeiras o fornecimento de documentos e informações
solicitados pela Delegacia da Receita Federal em São José do Rio Preto.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

Os procedimentos de investigação levados a efeito na operação Grandes Lagos
foram conduzidos em conjunto pela Polícia Federal, pela Secretaria da Receita
Previdenciária e pela Secretaria da Fazenda Estadual em São José do Rio
Preto/SP, sob os olhares da Justiça Federal – 1a Vara Federal de Jales 24 a
subseção Judiciária de São Paulo, que deferiu a quebra do sigilo bancário das pessoas
físicas e jurídicas envolvidas, no período de 2002 a 2006, expediu mandados de busca e
apreensão de documentos e expediu ofícios requisitórios à Secretaria da Receita Federal
e à Secretaria da Receita Previdenciária para fiscalizar os contribuintes as pessoas
jurídicas e físicas envolvidas no esquema de sonegação, dando origem aos
procedimentos de busca e retenção de documentos e arquivos magnéticos com
informações contábeis e fiscais, trabalhistas e previdenciárias, necessárias à constituição
dos créditos, tudo em fiel consonância com as disposições inscritas no art. 198 do CTN.
Assim, a denominada "Operação Grandes Lagos", deflagrada pela polícia federal,
por solicitação da Receita Federal, desbaratou uma organização criminosa criada
para fraudar a administração tributária, que vinha atuando na região de São José
do Rio Preto havia muitos anos, tendo em vista que seria praticamente impossível
para a Receita Federal identificar todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas,
sem um trabalho de inteligência da Polícia Federal, inclusive com interceptações
telefônicas. Decorridos meses de investigação, a Polícia Federal, com autorização
da Justiça Federal, efetuou mais de uma centena de prisões e procedeu à busca e
apreensão de documentos nas empresas envolvidas na fraude, conforme excerto do
relatório da Polícia Federal adiante transcrito:
Posteriormente, atendendo a solicitação do fisco federal, a Justiça Federal em Jales
(...).
Após a deflagração da operação Grandes Lagos, houve determinação judicial para que
todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no caso fossem fiscalizadas pela
Receita Federal do Brasil, motivo pelo qual houvesse por instituída uma equipe especial
de fiscalização pela Superintendência Regional da Receita Federal da 8a Região Fiscal
para conduzir os trabalhos relativos à citada operação.
(...).
Da investigação procedida pela Policia federal, em conjunto com as Secretarias da
Receita Federal e de Fazenda Estadual restou configurada a existência de uma
grande organização criminosa, criada com o objetivo de fraudar a administração
tributária, cujo modus operandi consistia na interposição de pessoas físicas e
jurídicas, com o objetivo de eximir os titulares de fato do pagamento de tributos e
contribuições sociais. As pessoas interpostas movimentaram grande quantia de
recursos por meio da rede bancária, mediante a abertura de contas em seus nomes,
mas movimentando recursos pertencentes a terceiros, titulares de fato desses
recursos.
Foram, então, determinadas e abertas fiscalizações nos contribuintes:
FRIGORÍFICO OUROESTE LTDA. e CONTINENTAL OUROESTE CARNES
E FRIO LTDA, assim como diligências fiscais nas empresas SP GUARULHOS
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA e COMERCIO DE
CARNES E REPRESENTAÇÃO BR DE FRONTEIRA LTDA. E, também,
diligências fiscais nas Pessoas Físicas relacionadas com as suso citadas empresas: Srs.
Oswaldo Antonio Arantes, Dorvalino Francisco de Souza, José Roberto de Souza,
Edson Garcia de Lima, Antonio Martucci, Luiz Ronaldo Costa Junqueira, , João
Francisco Naves Junqueira, e José Ribeiro Junqueira Neto e na Vara do Trabalho de
Fernandópolis/SP. Foram arroladas nos fatos geradores lançados as empresas
Frigorífico Ouroeste Ltda, a interposta empresa Continental Ouroeste Carnes e Frios
Ltda e a interposta/noteira Distribuidora de Carnes e Derivados S. Paulo Ltda. Durante
os trabalhos de auditoria foram detectadas como interposta empresa do Frigorífico
Ouroeste Ltda, além das empresas citadas acima, as empresas SP GUARULHOS
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

(aquisição de produtos rurais como sub-rogado e mãodeobra) e a BR FRONTEIRA
(fornecedora de mãodeobra na atividade fim, a partir de Novembro de 2005).
A Fiscalização apurou que as empresas Frigorífico Ouroeste Ltda, Continental
Ouroeste Carnes e Frios Ltda e a SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e
Derivados Ltda compõem o Núcleo Ouroeste.
Todas essas empresas estão registradas em nome de "laranjas". Formalmente, o
Frigorífico Ouroeste Ltda estava em nome de Maria de Lourdes Bazeia de Souza e Ana
Maria Cecília Podboy Costa Junqueira, com 50% de participação cada uma no quadro
societário da empresa; são "laranjas" do empreendimento. A contribuinte Maria de
Lourdes Bazeia de Souza é mãe do Dorvalino Francisco de Souza e José Roberto de
Souza. Em seu esclarecimento a Polícia Federal de Jales informa que assinou uma
procuração para seu Dorvalino, para que o mesmo pudesse trabalhar.
Informa, ainda que nunca participou da empresa Frigorífico Ouroeste Ltda e que
pertence de fato aos Srs. Dorvalino Francisco de Souza e Edson Garcia de Lima (fls.
684 Volume IV /Anexo 1). No período declara apenas rendimento recebido do INSS. É
conhecida na cidade de Bálsamo como "Maria da Pamonha", pois possui uma pequena
barraca na feira livre da cidade que vende doces derivados de milho. Portanto, a
contribuinte é mais uma interposta pessoa, “laranja”, do núcleo dos envolvidos na
fraude do Frigorífico Ouroeste Ltda.
A contribuinte Ana Maria Cecília Podboy Costa Junqueira constou nos quadros
societários da empresa Frigorífico Ouroeste Ltda de 2003 até 2007. É esposa do Sr. Luiz
Ronaldo Costa Junqueira. Em seu esclarecimento a Polícia Federal de Jales disse que, a
pedido de seu cônjuge, por volta de 2003, assinou uma procuração para que o mesmo
pudesse investir na compra de um frigorífico em OuroesteSP.
Que desconhece completamente qualquer assunto relacionado com a empresa
Frigorífico Ouroeste Ltda, e que constou como sócio a pedido do cônjuge (fls. 685
Volume IV/Anexo 1).
(...).
Portanto, a contribuinte é mais uma interposta pessoa do núcleo dos envolvidos na
fraude do Frigorífico Ouroeste Ltda. (...).
Em 08.04.2003, fizeram uma alteração contratual falsa, onde os vendedores, José Cabral
Muniz, Elisabete Rascado Matos Muniz, Flavia Rascado Matos Muniz, Camila Matos
Muniz e José Cabral Muniz Júnior, teriam cedido suas cotas no Frigorífico Ouroeste
Ltda para Maria de Lourdes Bazeia de Souza (mãe do Dorvalino) e Ana Maria Cecília
Podboy Costa Junqueira (esposa do Sr. Luiz Ronaldo), pelo valor de R$ 50.000,00 (fls.
27 a 32 – Volume I/Anexo 1).
Em suas declarações à Polícia Federal de Jales, as duas senhoras declararam que
assinaram procurações, com amplos poderes, para Dorvalino Francisco de Souza e Luiz
Ronaldo Costa Junqueira, respectivamente, baseado em confiança familiar (fls. 684/685
– Volume III/Anexo 1). (...).
Da mesma forma, as provas aviadas nos autos revelam que quem detinha a
relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador do tributo ora
lançado não eram as interpostas empresas constituídas em nome de “laranjas”,
existentes tão somente no papel, notadamente a Continental Ouroeste Carnes
e Frios Ltda, a SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e Derivados
Ltda e a Comércio de Carnes e Representação BR Fronteira Ltda,
mas, sim, as pessoas que administravam, dirigiam e controlavam todas as
operações dessas empresas, in casu, o Frigorífico Ouroeste Ltda e seus
verdadeiros donos, que se utilizavam do esquema fraudulento acima
descrito para se esquivar do recolhimento de tributos.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

Revela-se improcedente, igualmente, a alegação de que “Ainda que as Pessoas
Físicas arroladas como devedoras solidárias fossem sócias das empresas
autuadas, não seria o caso da pretendida responsabilização, pois
ausentes os requisitos indispensáveis a tanto, sendo a mesma de
natureza subsidiária (artigos 134 e 135 do CTN) e quanto à
responsabilidade pessoal, limitasse aos atos praticados comprovadamente
pelos sócios, com excesso de poderes, infração de lei, contrato social
ou estatutos”.
Conforme exaustivamente demonstrado, a responsabilidade dos devedores
solidários no caso em apreço não se fundamenta em suposta responsabilidade
pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos assentados nos artigos 134 e 135 do CTN, mas, sim,
pelo interesse comum na situação constitutiva dos fatos geradores das
Contribuições Previdenciárias ora lançadas, consoante inciso I do art. 124 do CTN.
Não se trata, pois, de hipótese de responsabilidade subsidiária, como assim quer fazer
crer o Recorrente, mas, sim, de Responsabilidade Solidária, a qual não admite qualquer
benefício de ordem.
Avulta das circunstâncias do caso que o risco da atividade econômica é integral do
Frigorífico Ouroeste Ltda e de seus verdadeiros donos os quais, além do encargo
de adquirir animais de corte, de proceder ao abate e processamento de tais
semoventes, captar clientes no mercado para a comercialização de sua produção,
contratar a emissão fraudulenta de notas fiscais frias, ainda admite e remunera os
trabalhadores responsáveis pela execução de tais serviços, e assume em seu
patrimônio inercial os eventuais prejuízos decorrentes da atividade econômica.
Dessarte, também sob esse prisma, a condição de empregador da Autuada se revela
emblemática, eis que o art. 2o da CLT qualifica com empregador a empresa individual
ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
Também não procede a alegação de que seria indevido o lançamento a partir da
desconsideração da personalidade de outras empresas.
Em primeiro lugar, registre-se que no presente caso, o lançamento não se fundamentou
em suposta desconsideração de personalidade jurídica das interpostas pessoas, mas, tão
somente, no princípio da realidade dos fatos sobre a formalidade dos atos.
Com efeito, a atuação fiscal empreendida no presente caso encontra lastro jurídico nas
disposições encaixadas no Parágrafo Único do art. 116 do Código Tributário Nacional,
que confere à Autoridade Notificante a competência para desconsiderar os efeitos de
atos e negócios jurídicos praticados com o fito de ocultar a ocorrência do fato gerador
tributário. (...).
Nesse panorama, muito embora os assentamentos contratuais formais sejam
representativos de constituição de pessoas jurídicas em nome de sócios distintos do
quadro societário da Autuada, as provas dos autos revelam que tais sócios
figuram, tão somente, como “laranjas” dos verdadeiros donos do
empreendimento fraudulento, os quais detém todo o poder de comando,
ordenamento e controle das atividades praticadas em cada empresa, e no âmbito
geral do grupo por elas constituído.
Muito embora os assentamentos contratuais formais apontem para a celebração de
contrato de prestação de serviços com pessoas jurídicas, as condições em que os
serviços contratados foram prestados ao Recorrente subsumem-se à hipótese
genérica e abstrata das de segurado empregado estabelecida no inciso I do art. 12
da Lei no 8.212/91, eis que presentes todos os ingredientes atávicos à receita típica
de segurado empregado.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

Conforme assinalado no Parágrafo Único do art. 116 do CTN, é prerrogativa da
autoridade administrativa a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária. Para o mesmo norte aponta a regra
trabalhista fixada no art. 9o do DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943 – CLT ao
dispor que “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos
contidos na presente Consolidação”. Tratam-se de normas antielisivas, visando
ao combate à fraude à lei, com fundamento no primado da substância sobre a forma.
(...).
Merece ser destacado que a jurisprudência do STJ não nega auto aplicabilidade à norma
antielisiva assentada no Parágrafo Único do art. 116 do CTN, conforme se depreende
dos seguintes julgados, de cujas ementas, transcrevemos os excertos a seguir:
(...)
Por outro viés, ainda que se admita que o preceito instalado no Parágrafo Único do
art. 116 do CTN demande regulamentação procedimental via lei ordinária, nada
impede que se recorra a procedimentos já previstos em leis ordinárias já
integrantes do Ordenamento Jurídico Pátrio. Trata-se da realização de um
princípio jurídico consistente na recepção de leis já vigentes e eficazes, bastante
consagrado no Ordenamento Pátrio, máxime no ramo do Direito Tributário, que
permite que uma lei ordinária em sua origem seja recepcionada com status de
Lei Complementar, uma vez que suas normas, por força da CF/88, só podem ser
revogadas ou alteradas mediante um Diploma Normativo dessa natureza.
A realização do princípio da Recepção das Leis permite a convivência de normas
jurídicas vigentes no Ordenamento Jurídico anterior com o Direito
Positivo atual, desde que com este guardem perfeita harmonia. Por este princípio,
todas as leis do Direito anterior que não se chocam com o Direito atual são por este
Direito recepcionadas, eliminando-se, assim, a necessidade de se regular por
inteiro toda a estrutura legislativa. Seria, em verdade, ilógico que leis anteriores,
cujo conteúdo permanece inalterado em face da nova Ordem Jurídica, tivessem
que ser recriadas para continuarem a estabelecer normas jurídicas de conduta da
Sociedade.
(...).
Conforme se extrai dos fatos expostos anteriormente, o Frigorífico Ouroeste Ltda
foi a titular de fato de todas as operações de aquisição de gado de produtores
rurais pessoas físicas, realizadas pelo cliente n° 36 da lista de "vendedores" da
Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda, como também por
intermédio das interpostas pessoas SP GUARULHOS Distribuidora de Carnes e
Derivados Ltda e Continental Ouroeste Carnes e Frios Ltda, assim bem como a
verdadeira empregadora dos trabalhadores registrados, formalmente, nos LRE
das empresas interpostas acima citadas e na Comércio de Carnes e Representação
BR Fronteira Ltda, configurando-se o Frigorífico Ouroeste Ltda como a
Contribuinte de fato dos tributos incidentes sobre tais fatos geradores. (...)
Assim, considerando todo o conjunto probatório carreado ao presente processo, restou
demonstrado que o vertente Auto de Infração de Obrigação Principal não se houve por
lavrado apenas com base em indícios, suposições ou presunções. A fiscalização
demonstrou, mediante minucioso procedimento investigativo, em conjunto com a
Policia Federal, e sob os olhares da Justiça Federal, a ocorrência material dos fatos
jurígenos tributários que integram o vertente lançamento, não logrando o Recorrente
produzir os meios de prova hábeis a desconstituílo.
Não procede, igualmente, a alegação de que não houve fraude tributária. (...).

Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.000338/2009-16

Pelo exposto, nota-se que várias foram as razões para a manutenção dos
Recorrentes como responsáveis, de modo que a análise sobre o parágrafo único do art. 116 se
torna despicienda.
Portanto, diante da prevalência de fundamentos suficientes para que seja mantida
a responsabilidade, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 775
DF CARF MF
Original